Tribunal: STF
Processo: HC 267156
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Sonegação fiscal. Indeferimento de diligências. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Litispendência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Afastamento de causa de aumento de pena. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Reanálise da matéria probatória. Inadmissibilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Jesus Cruz Ângelo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 2.215.136/RS (evento 26).

O Paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática de crimes de sonegação fiscal (art. 1º, I, c/c art. 12, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários e na prestação pecuniária, esta fixada em 10 salários mínimos vigentes ao tempo da execução (evento 24, fls. 261-78).

No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de produção de prova.  Aponta “inegável o prejuízo sofrido pela defesa diante da não realização da diligência postulada. As provas requeridas não apenas foram referidas no interrogatório em Juízo, como também demonstrariam que não houve sonegação de tributos que são retidos na fonte por ocasião de prestação de serviços às Prefeituras”. Argumenta a ocorrência de litispendência, porquanto “o órgão ministerial fatiou o não-recolhimento dos impostos em diversas ações penais de acordo com a natureza do tributo e/ou o ano do recolhimento”. Defende o afastamento da causa de aumento de que trata o art. 12, I, da Lei 8.137/1990. Alega a ausência de fundamentação idônea para aumentar o valor da prestação pecuniária ao patamar de 10 salários mínimos. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para determinar a produção da prova requerida, a unificação das ações penais conexas, o redimensionamento da pena e a redução da prestação pecuniária.

É o relatório. Decido. 

O ato apontado restou assim ementado (evento 26):

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, LEI N. 8.137/1990. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 
1. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova e o pleito de afastamento da causa de aumento com base na incompatibilidade dos valores demandam reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 
2. A pretensão de redução da prestação pecuniária com fundamento na situação econômica do réu também esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois exige análise probatória sobre a condição financeira do recorrente. 
3. A causa de aumento por grave dano à coletividade em tributos federais é reconhecida quando o débito atinge R$ 1.000.000,00, conforme jurisprudência pacífica. Ao caso, incide ainda a Súmula n. 83 do STJ. 
4. A aplicação do aumento de 1/6 por crime continuado em razão de dois exercícios fiscais (2016-2017) observa a Súmula n. 659 do STJ. 
5. Inexiste violação do art. 71 do CP quando as ações penais versam sobre fatos distintos, sendo eventual continuidade delitiva analisável na execução (art. 82, CPP). 
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa consubstanciada no indeferimento do pedido de produção de prova, a Corte Regional ressaltou (evento 24, fls. 262-4):

“Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida na audiência de instrução 
Sustenta a defesa violação à ampla defesa e ao contraditório, ante o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às Prefeituras para a obtenção de informações a respeito do valor dos tributos retidos na fonte, para aferição dos valores lançados. 
O pleito foi assim analisado pelo juízo a quo (evento 69, DESPADEC1):
[...] 
Quanto ao pedido endereçado pela Defensoria Pública da União no evento 67, no sentido de que sejam oficiadas as Prefeituras para que informem o valor dos tributos e contribuições sociais retidas na fonte relativos aos pagamentos realizados à empresa KOLETAR EIRELI EPP nos anos de 2016 e 2017, igualmente indefiro-o. 
A um, porque segundo salientou, em seu depoimento, o Auditor-Fiscal Rafael Bittar (evento 54), os valores atinentes ao imposto retido na fonte foram descontados para fins de constituição do crédito tributário. Este fato é inclusive por ele mencionado no Relatório de Ação Fiscal, quando refere (evento 01, ANEXOSPET13, fls. 60-75: 
"Os valores de retenção de tributos informados em DIRF pelos tomadores de serviços foram considerados na elaboração dos autos de infração" (item 4.1). 
A dois, os valores das retenções constam nos autos de infração, pois, uma vez calculado o tributo devido para fins de lançamento tributário, foram efetivadas as devidas deduções (evento 01, ANEXOSPET12, fls. 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375 e 377). 
A prova pretendida, portanto, nada acrescentaria ao deslinde do mérito. De toda sorte, nada impede que, se entender conveniente, a parte busque a obtenção dessas informações diretamente junto às Prefeituras municipais, na medida em que lhe é facultada a juntada de documentos até a conclusão dos autos para sentença.
Anoto, de início, que o contraditório decorre da possibilidade de manifestação da defesa sobre a prova judicializada - aquela elaborada em sede administrativa e juntada aos autos do processo judicial -, com a finalidade de desconstituí-la antes de ser proferida sentença; a ampla defesa assegura a participação das partes para comprovar a tese sustentada. 
Ainda, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Assim, da mesma forma que compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa evidenciar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi. 
Ademais, pertence ao magistrado a avaliação sobre a necessidade das diligências postuladas pelas partes, podendo indeferir as que reputar prescindíveis para o deslinde da demanda, na forma do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, por ser o destinatário da prova. Nessa perspectiva, eventual nulidade alegada pela parte que teve seu pedido indeferido, exige comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção. 
Exatamente nesse sentido, o julgado do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Isto posto, proporcionada ao apelante a possibilidade de contestar as provas produzidas pela acusação, a ele competiria a apresentação de outras que as invalidassem, ou a elaboração daquelas que entendesse capazes de amparar sua defesa, o que não ocorreu. 
Além disso, conforme destacado pelo sentenciante, prescindível a expedição de ofício às Prefeituras Municipais. As informações alusivas aos tributos retidos na fonte se encontram discriminadas no Processo Administrativo Fiscal e tais valores foram descontados por ocasião da constituição do crédito tributário, tal como constou do Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, anexo ao auto de infração, onde é possível verificar os valores do imposto retido e as respectivas deduções (evento 1, ANEXOSPET12, p. 362 a 380). 
Portanto, acertadamente concluiu o magistrado singular que a prova pretendida em nada acrescentaria ao deslinde do mérito. 
É oportuno destacar que o crédito tributário objeto do lançamento e que deu ensejo aos fatos discutidos na presente ação criminal não dizem respeito exclusivamente ao imposto de renda retido na fonte (IRRF), ao contrário do sustentado pela defesa e pelo apelante quando do interrogatório. O IRRF é apenas um dos componentes da base de apuração do IRPJ e que foi devidamente descontado por ocasião de apuração deste imposto e da tributação reflexa. O lançamento se deu em razão de ter sido detectada a omissão sobre a totalidade das receitas apuradas pela empresa e decorrentes de suas atividades. Como se nota da análise do Procedimento de Fiscalização, a empresa deixou de escriturar quaisquer operações nos exercícios de 2016 e 2017 e de apurar, declarar e recolher IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. À míngua de uma adequada escrituração fiscal, o lançamento foi feito com base na receita bruta da contribuinte registrada nas notas fiscais (manuais e, posteriormente, eletrônicas) emitidas pela própria empresa, alusivas a serviços prestados e que não haviam sido declaradas pela contribuinte, e com base em declarações do ISS (Imposto sobre serviços), descontando-se os valores de retenção de tributos informados em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) pelos tomadores de serviços ( evento 1, ANEXOSPET13, p. 68). Portanto o lançamento incidiu sobre as receitas da empresa após os descontos dos valores que haviam sido retidos. 
A propósito, consigno que as informações prestadas pela Receita Federal gozam de fé pública e o processo administrativo fiscal é documento suficiente para demonstrar a constituição definitiva do crédito, sendo desnecessária qualquer prova adicional (HC 5016835-23.2023.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, juntado aos autos em 07/07/2023). 
Oportuno registrar, ainda, que no juízo da persecução penal não se pode realizar discussão acerca da base de cálculo para apuração do crédito tributário ou mesmo a desconstituição desse crédito, o que deve ocorrer no Juízo Cível. 
Não obstante, anoto que o pedido de produção de provas indeferido na origem diz respeito a diligência cuja realização (obtenção de informações junto às Prefeituras, sobre o montante da retenção de imposto de renda na fonte em relação a valores pagos por trabalhos realizados pela empresa) estava ao alcance do acusado, podendo ser obtida diretamente pelo interessado, o que foi igualmente consignado pelo juiz de primeiro grau. 
Portanto, não tendo sido adotadas pela defesa as providências que lhe competiam no momento oportuno, descabida a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de tal pedido de produção de prova. 
Assim, rejeito a nulidade alegada.”  

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, rechaçou a tese defensiva de nulidade por cerceamento de defesa, à consideração de que “A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofícios às Prefeituras demanda, necessariamente, a análise do conjunto probatório dos autos para verificar se a prova indeferida era efetivamente imprescindível ao deslinde da causa. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento no fato de que os valores atinentes ao imposto retido na fonte foram descontados para constituição do crédito tributário e que os valores das retenções constam nos autos de infração. Rever tal decisão exigiria o reexame das provas já produzidas e dos elementos constantes do processo administrativo fiscal, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ”.

A jurisprudência desta Suprema Corte entende que “o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui o poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/2/2017.” (HC 231.681 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2023).

Ademais, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir de modo diverso das instâncias anteriores imprescindível o exame aprofundado das provas, o que não é possível na via estreita dessa ação constitucional. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 118.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.03.2014); e “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual” (HC 232.782-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.11.2023).

Sobre a alegação de litispendência, o Tribunal Regional afastou a tese defensiva ao seguinte fundamento (evento 24, fls. 265-6):

“Litispendência e julgamento conjunto de ações penais ajuizadas em face do réu quanto a fatos similares 
A defesa alega também a ocorrência de nulidade em razão do ajuizamento de diversas ações penais de acordo com a natureza do tributo ou o ano de recolhimento, sustentado ser necessária a reunião dos processos. Afirma que a separação das acusações pode significar o cúmulo material das penas em delito de natureza continuada, violando o princípio da proporcionalidade e o art. 71 do Código Penal. 
Primeiramente, não se identifica nenhuma hipótese de conexão ou continência a justificar a reunião das ações penais citadas pela defesa, pois elas dizem respeito a fatos distintos, de períodos de tempo diversos. Por isso, não há falar, ainda, em litispendência. 
Na presente ação penal (5081175-84.2021.4.04.7100), o réu, na condição de único administrador e responsável pelas decisões da empresa KOLETAR EIRELI – EPP (CNPJ 10.352.008/0001-70), foi denunciado pela prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária (artigo 1º, I, Lei 8.137/90) - supressão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) nos anos calendários de 2016 e 2017, em razão de omissão de informações sobre a receita auferida pela empresa. 
Quanto à ação penal nº 5045939-86.2012.4.04.7100, primeiramente, anote-se que diz respeito a fatos havidos quando da gestão de pessoa jurídica diversa, da qual o apelante também era o administrador, tendo sido o ora recorrente absolvido em decisão já transitada em julgado. 
Já na ação penal nº 5002959-75.2022.4.04.7100 para a apuração de suposta prática das condutas prevista no art. 337-A, I e III, do CP, e no art. 1°, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 70 do Código Penal, decorrentes de omissão, no período correspondente às competências de 01/2010 a 12/2011, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs) apresentadas pela empresa, quanto a remunerações pagas a segurados empregados, ocasionando supressão/ redução de contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos empregados e também sobre as contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), igualmente incidentes sobre a remuneração dos empregados . Tal ação se encontra em fase instrutória, aguardando a realização de diligências requeridas na forma do art. 402 do Código de Processo Penal. 
Quanto à ação penal nº 5050107-82.2022.4.04.7100, foi instaurada para apuração de suposta prática das condutas previstas no art. 337-A, I e III, do CP, e no art. 1°, I, c/ c art. 12 da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de supressão e redução de contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos empregados, bem como contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), igualmente incidentes sobre a remuneração dos empregados no período correspondente às competências de 01/2018 a 13/2019. Tal ação já foi sentenciada (provimento condenatório) e aguarda julgamento de recurso interposto pela defesa. 
Portanto, os fatos tratados nas ações penais, apesar da similitude no modus operandi, configuram ilícitos penais distintos, não havendo obrigatoriedade do processamento ou julgamento simultâneo. Ademais, as ações se encontram em fases diferentes, não comportando o julgamento conjunto. 
Finalmente, não há que se falar em prejuízo no processamento e julgamento individualizado dos processos pois, na hipótese de efetivamente tratarem de fatos continuados, admite-se, na fase da execução, a unificação das eventuais penas separadamente impostas nas respectivas sentenças condenatórias, conforme expressamente ressalvado na parte final do art. 82 do Código de Processo Penal:
(...)
Nesses termos, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a ambas as ações deve ser requerido ao Juízo da Execução (art. 111 da Lei de Execuções Penais). Nesse sentido, o entendimento desta 8ª Turma:
(...)
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.”

A Corte Superior ratificou a conclusão das instâncias anteriores, ao fundamento de que “o Tribunal de origem analisou detidamente a questão, concluindo que ‘os fatos tratados nas ações penais, apesar da similitude no modus operandi, configuram ilícitos penais distintos’ e que ‘as ações se encontram em fases diferentes, não comportando o julgamento conjunto’”.

A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “’não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos’”. (RHC 174.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023). E mais, “Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão” (HC 237.525–AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

Presente esse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de litispendência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “O acolhimento do pedido de litispendência demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 231.204-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2023); “Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais indicadas, ocorridos em diferentes datas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual” (HC 218.743-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022); “O habeas corpus não é via adequada para verificar eventual dupla imputação pelo mesmo fato, tendo as instâncias ordinárias concluído pela inexistência de bis in idem, assentando serem os delitos de um processo de natureza diversa da do outro” (HC 193.982-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.04.2021).

De outro lado, anoto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, de acordo com o Tribunal Regional Federal (evento 24, fls. 271-3):

“Como antes destacado, o valor dos tributos retidos foi devidamente considerado para a realização do lançamento, que levou em consideração os valores das notas fiscais emitidas pela própria empresa, além de outras informações contidas em contratos e declarações do ISS. 
Ademais, no que diz respeito à aplicação de tal causa de aumento, anoto que conforme o Supremo Tribunal Federal "a consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei nº 8.137/90 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante" (STF, HC 129284/PE, SEGUNDA TURMA, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 17/10/2017, DJe 07/02/2018). 
Também o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a majoração da pena em razão da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 quando houver na denúncia a expressa indicação do montante do valor sonegado, podendo inclusive o magistrado, na sentença, valer-se da emendatio libelli (AgRg no HC n. 171.371/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017). 
Também esta Corte possui entendimento de que basta a superação do patamar de 1 milhão de reais para que se considere ter havido grave dano à coletividade e com isso incida o aumento de pena previsto na causa especial do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, considerando adequada a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço) em se tratando de débitos entre 1 milhão e dez milhões de reais e de 1/2 (metade) para os casos em que o valor supera os dez milhões de reais. Nesse sentido o entendimento da Quarta Seção deste Tribunal expresso nos seguintes julgados:
(...)
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que de que deve ser utilizado como parâmetro, para análise da incidência ou não da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990, quanto aos tributos federais, o valor de R$ 1.000.000,00, previsto no art. 14 da Portaria 320 da PGFN, que conferiu tratamento prioritário a esses créditos, incluindo-se os valores relativos a juros e multa (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020). 
Observo que o montante dos tributos iludidos supera o valor de um milhão de reais, o que é suficiente à caracterização do grave dano à coletividade. O magistrado de primeiro grau considerou, para aplicação da causa de aumento, apenas o valor apurado originariamente (sem juros de mora e multas), que importou em R$ 3.848.002,34 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo aplicado a fração mínima de aumento (1/3), ainda que o valor global do lançamento tenha sido superior a 10 milhões de reais, o que poderia permitir aplicação de fração superior. No entanto, à falta de recurso de acusação quanto ao ponto, deve ser mantida a fração de aumento aplicada na origem.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça salientou que “A causa de aumento do dano causado à coletividade, em tributos federais, é reconhecida quando o débito tributário atinge patamar de 1 milhão de reais, incluídos juros e multa, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Na hipótese, o valor sonegado foi bastante superior a tal monta, o que justifica idoneamente a incidência da referida causa de aumento e torna inviável a admissibilidade do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 83 do STJ”.

O orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “A justificativa constante do acórdão impugnado – expressão do valor sonegado – constitui motivo idôneo a balizar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990” (HC 170.827-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2019); “A consideração do vultoso quantum sonegado — mais de 10 milhões — é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, nos termos do que exposto no acórdão impugnado, e, assim, parâmetro para aplicação dessa majorante na fração de 1/2” (HC 247.378-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

No mais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).
 
Por fim, em relação à pretensão de redução do valor da prestação pecuniária, o Tribunal de origem pontuou que (evento 24, fls. 274-5):

“De acordo com o art. 45, § 1º, do Código Penal,"a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos". 
Anoto que tal restritiva de direitos é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação -, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício, não devendo seu valor ser mitigado a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável. 
Para a definição do valor a ser fixado para a prestação pecuniária não deve ser considerada como único parâmetro a situação financeira do agente, mas também as vetoriais do art. 59 do Código Penal e a extensão do dano ocasionado pelo delito, além de outros que se mostrem aptos a promover a necessária correspondência com a pena substituída, observado o art. 45, § 1º, do Código Penal. 
A propósito do tema, o seguinte julgado desta Corte:
(...)
Diante disso, há outros fatores a serem considerados para a fixação do valor da prestação pecuniária, para além da situação financeira do réu. 
Anoto que há nos autos a informação de que o réu, enquanto empresário, tem participação em ao menos mais uma empresa do mesmo ramo de atividade da empresa cuja autuação e fiscalização deu origem aos fatos aqui apurados. Tal situação foi verificada quando da análise de alegação de litispendência. Ademais, consta, a informação, em procuração outorgada pelo réu em 2017, anexada no evento 1, ANEXOSPET2, p. 47, quanto à qualificação, o exercício das profissões de "contador e advogado", sendo esta última corroborada pelo cada